Tribunal: TJES
Processo: 5003789-49.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Acessibilidade
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003789-49.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: LORRUAMA ALVES FERREIRA

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. REQUISITO DE ESCOLARIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato que eliminou candidata de processo seletivo para designação temporária de professores (Edital nº 40/2024 – SEDU/ES), sob o fundamento de não atendimento ao requisito de escolaridade. A impetrante apresentou certificado de pós-graduação em "Psicopedagogia Clínica e Institucional", rejeitado pela Administração por divergência de nomenclatura, apesar de a candidata já ter atuado na rede estadual por 588 dias com a mesma titulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é lícito à Administração recusar título de pós-graduação com nomenclatura diversa da literalidade do edital, mas com grade curricular compatível, mormente quando o mesmo documento já foi aceito em certames anteriores para a mesma função (vedação ao comportamento contraditório).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rejeição do diploma baseada exclusivamente na nomenclatura do curso, desconsiderando que a grade curricular (480 horas) abrange disciplinas específicas de Educação Especial e Inclusiva, configura excesso de formalismo e viola o princípio da razoabilidade, uma vez que a qualificação atende à finalidade teleológica do edital. 4. A Administração incorreu em comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) ao invalidar título que ela própria aceitou em processos seletivos anteriores (2023 e 2024), permitindo o exercício da docência pela impetrante. A mudança de postura, sem alteração fática ou legislativa, viola os princípios da proteção da confiança legítima e da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Segurança concedida.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 487, I; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
LORRUAMA ALVES FERREIRA
contra apontado ato ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDU,
notadamente ante a sua exclusão do Processo Seletivo destinado à contratação de professores em designação temporária (Edital nº 40/2024 da SEDU/ES), em virtude do não atendimento aos requisitos previstos para a inscrição no certame (Item 6.3.3).

Sustenta a impetrante, em suma, que se inscreveu no certame para o cargo de Professor de Educação Especial (Deficiência Intelectual e TEA), obtendo classificação em 97º lugar. Alega que, ao ser convocada para apresentação de documentos, foi eliminada sob a justificativa de não atendimento ao pré-requisito de escolaridade previsto no item 6.3.3 do Edital.

Aponta que apresentou Diploma de Pós-Graduação em "Psicopedagogia Clínica e Institucional", curso este que abrange a área de Educação Especial e Inclusiva. Argumenta que o referido título já foi aceito pela própria Secretaria de Educação (SEDU) em processos seletivos anteriores (2023 e 2024), permitindo-lhe atuar na rede estadual por 588 dias na mesma função. Aduz que a eliminação viola os princípios da razoabilidade, da eficiência e da segurança jurídica, configurando comportamento contraditório da Administração (
venire contra factum proprium
).

Liminar recursal indeferida pelo então Relator, Des. Carlos Simões Fonseca, conforme id. 13037887.

Informações prestadas pelo Estado do Espírito Santo no id. 1283 5419 e 14167586, pugnando, em suma, pela denegação da segurança.

O Ministério Público Estadual, em id. 15840513, não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

Reconhecida a incompetência da Câmara Cível Isolada, foram os autos remetidos ao 1º Grupo Cível, conforme id. 16288563.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5003789-49.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: LORRUAMA ALVES FERREIRA

AUT. COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
LORRUAMA ALVES FERREIRA
contra apontado ato ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDU,
notadamente ante a sua exclusão do Processo Seletivo destinado à contratação de professores em designação temporária (Edital nº 40/2024 da SEDU/ES), em virtude do não atendimento aos requisitos previstos para a inscrição no certame (Item 6.3.3).

Sustenta a impetrante, em suma, que se inscreveu no certame para o cargo de Professor de Educação Especial (Deficiência Intelectual e TEA), obtendo classificação em 97º lugar. Alega que, ao ser convocada para apresentação de documentos, foi eliminada sob a justificativa de não atendimento ao pré-requisito de escolaridade previsto no item 6.3.3 do Edital.

Aponta que apresentou Diploma de Pós-Graduação em "Psicopedagogia Clínica e Institucional", curso este que abrange a área de Educação Especial e Inclusiva. Argumenta que o referido título já foi aceito pela própria Secretaria de Educação (SEDU) em processos seletivos anteriores (2023 e 2024), permitindo-lhe atuar na rede estadual por 588 dias na mesma função. Aduz que a eliminação viola os princípios da razoabilidade, da eficiência e da segurança jurídica, configurando comportamento contraditório da Administração (
venire contra factum proprium
).

Liminar recursal indeferida pelo então Relator, Des. Carlos Simões Fonseca, conforme id. 13037887.

Informações prestadas pelo Estado do Espírito Santo no id. 1283 5419 e 14167586, pugnando, em suma, pela denegação da segurança.

O Ministério Público Estadual, em id. 15840513, não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

Reconhecida a incompetência da Câmara Cível Isolada, foram os autos remetidos ao 1º Grupo Cível, conforme id. 16288563.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na legalidade do ato administrativo que eliminou a impetrante do Processo Seletivo Simplificado (Edital nº 40/2024) da SEDU, ao não aceitar o certificado de Pós-Graduação em "Psicopedagogia Clínica e Institucional" como cumprimento do pré-requisito para o cargo de Professor de Educação Especial.

O Edital nº 40/2024 exige, para o cargo pleiteado, Licenciatura Plena em Pedagogia acrescida de cursos de especialização ou aperfeiçoamento na área de Educação Especial/Inclusiva ou Deficiência Intelectual. A Administração eliminou a candidata sob o fundamento de que a nomenclatura de sua pós-graduação não atendia à literalidade do edital.

Contudo, a análise detida dos autos revela que a decisão administrativa padece de vício por excesso de formalismo e violação aos princípios da razoabilidade e da proteção à confiança legítima.

Como cediço, embora a Administração esteja vinculada ao Edital, tal vinculação não pode se sobrepor à finalidade do ato administrativo, que é selecionar profissionais capacitados. Compulsando o Histórico Escolar apresentado pela Impetrante, verifica-se que o curso de "Psicopedagogia Clínica e Institucional" possui carga horária de 480 horas e inclui disciplinas específicas como:

"Identificando e Acompanhando os Alunos com Deficiências nas Escolas Regulares";

"O Aluno com Transtorno Global do Desenvolvimento Autista, Asperge e Hiperatividade";

"Dificuldades de Aprendizagem - Abordagem Psicopedagógica".

Resta evidente, portanto, que a formação acadêmica da impetrante guarda estrita pertinência temática e material com as atribuições do cargo de Professor de Educação Especial, suprindo a exigência teleológica do edital. A rejeição do documento baseada puramente na nomenclatura do curso, desconsiderando sua grade curricular, fere o princípio da razoabilidade.

Ademais também vislumbro, no caso dos autos, a ocorrência de comportamento contraditório por parte da Administração. A impetrante comprovou nos autos que atuou como professora na área de Educação Especial da rede estadual por 588 dias, durante os anos de 2023 e 2024, tendo sido contratada pela própria SEDU com base
exatamente na mesma titulação
que agora é rejeitada.

A Administração Pública, ao validar o título em certames anteriores para a mesma função e, subsequentemente, rejeitá-lo sem que tenha havido alteração substancial na legislação ou na qualificação da candidata, viola o princípio da proteção da confiança e da boa-fé objetiva. É vedado à Administração o comportamento contraditório (
nemo potest venire contra factum proprium
), que surpreende o administrado e gera insegurança jurídica.

Nesse sentido, cito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II (ARTE) – APROVAÇÃO – INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO DA CANDIDATA – INSUFICIÊNCIA DO DIPLOMA UNIVERSITÁRIO EM ARTES CÊNICAS (LICENCIATURA EM TEATRO) - EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO ARTÍSTICA OU ARTE – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO E A ATRIBUIÇÃO DAS RESPECTIVAS AULAS – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Requisitos previstos no artigo 7º, III, da Lei Federal nº 12.016/09, parcialmente preenchidos . 2. Irregularidade, ilegalidade e nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, parcialmente caracterizadas, de plano. 3. O Edital nº 001/2 .023, da Secretaria Municipal de Educação de Monte Mor, exige, para a inscrição no cargo público de Professor de Educação Artística o Diploma Universitário em Educação Artística ou Artes. 4. Alteração da nomenclatura da disciplina Educação Artística, para Artes, pelo Ministério da Educação, mediante o Parecer CNE/CEB nº 22/05. 5 . Suficiência e validade do diploma universitário em Artes Cênicas, com licenciatura em Teatro, da parte impetrante, reconhecida. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C . 5ª Câmara de Direito Público. 7. Medida liminar, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8 . Decisão, recorrida, parcialmente reformada, apenas e tão somente, para o seguinte: a) conceder, parcialmente, a medida liminar; b) reconhecer a validade do Diploma Universitário em Artes Cênicas (Licenciatura em Teatro), da parte impetrante, para o exercício do cargo público de Educação Básica II (Arte); c) determinar à autoridade impetrada a atribuição de aulas, tendo em vista a respectiva aprovação no referido Certame, sem prejuízo de atribuições anteriores, realizadas em favor de outros profissionais do Magistério do Município de Monte Mor. 9. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, parcialmente provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21989403720248260000 Monte Mor, Relator.: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 26/09/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/09/2024)

Se a candidata foi considerada apta a exercer a função docente nos anos anteriores com este diploma, não é razoável que, para o mesmo cargo e perante o mesmo órgão, seja agora considerada inapta documentalmente.

O "Termo de Eliminação" fundamentou-se genericamente no não atendimento aos requisitos, sem enfrentar a materialidade da formação da candidata ou sua experiência pregressa comprovada e aceita pelo próprio Estado.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para anular o ato administrativo que eliminou a impetrante
LORRUAMA ALVES FERREIRA
do Processo Seletivo Simplificado (Edital nº 40/2024), determinando à autoridade coatora que considere válido o Diploma de Pós-Graduação em Psicopedagogia Clínica e Institucional para fins de cumprimento dos pré-requisitos do cargo de Professor de Educação Especial, assegurando-lhe a contratação, observada a ordem de classificação, caso a única pendência seja a referida titulação e, por reflexo,
JULGO EXTINTO
o feito,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, conforme o artigo 487, I, do CPC.

Isento o Estado do Espírito Santo, enquanto pessoa jurídica de direito público à qual se vincula a autoridade coatora, da condenação das custas remanescentes, a teor do inciso V, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Incabível a condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para
conceder
a segurança.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.